Tribunal: STF
Processo: HC 96060
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-19
Data de publicação: 2009-05-19

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME
   PRISIONAL. ALEGAÇÃO DE QUE A FUGA DO PACIENTE NÃO TERIA
   INFLUÊNCIA NA CONTAGEM DO PRAZO DOS BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL:
   IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO.
1. Não se
   comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito do
   Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão
   da ordem.
2. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal
   Federal no sentido de que, em caso de falta grave, é de ser
   reiniciada a contagem do prazo de 1/6, exigido para a obtenção do
   benefício da progressão no regime de cumprimento da pena,
   adotando-se como paradigma, então, o quantum remanescente da
   pena. Fuga determina o reinício do cômputo deste prazo a partir
   da recaptura do sentenciado. (cf., por exemplo, HC 85.141, Rel.
   Min. Carlos Britto, DJ 12.5.2006. Precedentes).
3. Habeas corpus
   denegado.